Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-16.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006063-16.2001.8.14.0301

APELANTE: ECAD

APELADO: FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. RECONHECIMENTO DE PENALIDADE INEXATA E CONDENAÇÃO INDEVIDA POR DANOS MORAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido em apelação cível movida pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. A embargante apontou erro material na redação do julgado ao mencionar, de forma incorreta, que a multa prevista no art. 109 da Lei 9.610/98 seria de 20% (vinte por cento), quando, na realidade, corresponde a vinte vezes o valor devido. Alegou ainda imprecisão na parte dispositiva do acórdão, que aludiu equivocadamente à condenação em danos morais, não constante da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se houve erro material na menção à multa prevista no art. 109 da Lei 9.610/98, atribuída equivocadamente como percentual (20%); (ii) determinar se houve inclusão indevida de condenação por danos morais, não prevista na decisão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Constatado erro material no acórdão quanto à natureza da penalidade prevista no art. 109 da Lei 9.610/98, sendo equivocadamente mencionada como “20%”, quando a norma dispõe sobre “vinte vezes o valor devido”.

5.

Identificada obscuridade na parte dispositiva do acórdão, ao fazer referência à condenação por danos morais, inexistente no julgado original, cuja correção é necessária para refletir com precisão os limites da condenação.

6.

A retificação do acórdão não implica efeito infringente, pois não altera o mérito da decisão, apenas corrige sua redação e delimita corretamente os efeitos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa prevista no art. 109 da Lei 9.610/98 corresponde a vinte vezes o valor devido e não a 20%, sendo erro material sua menção como percentual.

2.

A referência a condenação por danos morais em acórdão constitui erro material quando não integra o pedido nem a decisão original.

3.

Embargos de declaração podem ser providos para corrigir erro material e sanar obscuridade, sem que isso configure efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.610/1998, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais específicos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
FUMBEL – FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão e obscuridade.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi corrigido, sanando os vícios apontados.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Em suas razões, a FUMBEL, ora embargante, sustenta a existência de erro material e/ou obscuridade no acórdão embargado.

Inicialmente, reconhece o acerto do julgamento que afastou a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e da multa prevista no artigo 109 da Lei 9.610/98, que estipula penalidade de vinte vezes o valor que deveria ser pago a título de direitos autorais. Todavia, aponta que houve imprecisão na redação do acórdão ao mencionar que a multa prevista seria de 20% (vinte por cento), quando, em verdade, trata-se de penalidade correspondente a vinte vezes o valor devido, conforme redação literal do artigo 109 da supracitada legislação.

Aduz ainda a embargante que a parte conclusiva do acórdão também incorreu em erro material ao condená-la ao pagamento de valores a título de danos morais pela realização do evento, quando, na realidade, não houve condenação desta natureza, limitando-se a sentença reformada a fixar a obrigação de pagamento da taxa relativa ao ECAD.

Assim, pugna pela retificação do julgado para esclarecer que a condenação imposta restringe-se ao pagamento da referida taxa, excluindo-se qualquer alusão a indenização por danos morais, o que não foi objeto da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre
ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial".
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, erro material e obscuridade no acórdão embargado, notadamente no que concerne: (i) à
imprecisão redacional do julgado quanto à
multa prevista no art. 109 da Lei n.º 9.610/98
, a qual teria sido mencionada como sendo de "20%", quando, em realidade, trata-se de penalidade correspondente a
vinte vezes o valor devido
, conforme redação legal; (ii) à indevida
menção à condenação em danos morais
, que, de fato, não compôs a condenação do acórdão originário.

Com razão a embargante.

Analisando detidamente o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que houve, de fato, menção equivocada à penalidade prevista no artigo 109 da Lei de Direitos Autorais, como se fosse multa de 20% sobre o valor, quando, na realidade, trata-se de multa de vinte vezes o valor que deveria ser originalmente pago, nos termos do dispositivo legal mencionado. A sanção ali descrita é de natureza punitiva grave, traduzida na
possibilidade de condenação ao pagamento de vinte vezes o valor devido
, e
não de 20%
como consignado no acórdão embargado.

Assim, o julgado deve ser corrigido para
excluir a referência a "20%"
e
afirmar a improcedência do pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 109 da Lei 9.610/98
, pela
ausência de prova de má-fé ou intenção dolosa da embargante
, como reiteradamente exige a jurisprudência pátria.

Além disso, houve na parte dispositiva do acórdão menção indevida à condenação em danos morais, o que jamais foi objeto da petição inicial do ECAD e tampouco foi objeto de enfrentamento no voto. Tal referência deve ser expurgada da redação final do julgado, para refletir com exatidão que a condenação limitou-se ao pagamento de valores devidos a título de direitos autorais em razão do evento “Carnaval/2001”.

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que, verificados tais vícios, a correção deve ser promovida, independentemente da existência de efeitos infringentes, os quais, neste caso,
não se fazem presentes
, pois não alteram o mérito da condenação, apenas a
precisão redacional e a delimitação dos efeitos condenatórios.

Dessa forma, a condenação imposta deve ser claramente delimitada, de forma a
excluir qualquer alusão à multa de 10% e à multa do art. 109 da Lei 9.610/98
, bem como
qualquer menção à indenização por danos morais
, limitando-se à
obrigação de pagamento dos valores referentes à execução pública de obras musicais
utilizadas no evento em questão, cuja quantificação deverá ser realizada em fase de liquidação,
nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD, respeitada a exclusão das multas antes mencionadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela FUMBEL – Fundação Cultural do Município de Belém, a fim de corrigir os erros materiais e sanar as omissões e obscuridades apontadas, retificando o acórdão proferido no julgamento da apelação para que a condenação da FUMBEL se restrinja unicamente ao pagamento dos valores devidos a titulo de direitos autorias, excluindo-se: (i)
a condenação ao pagamento de danos morais
;
(ii)
a incidência da multa de 10% sobre o valor arbitrado pelo ECAD
;
(iii)
a aplicação da sanção do art. 109 da Lei n.º 9.610/98
, pela ausência dos pressupostos legais para tanto, nos termos da presente fundamentação.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/06/2025